Tribunal: STJ
Processo: 0492502-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060370 - RS(2025/0492502-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO SILVEIRA RIZZI (PRESO)
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando constrangimento ilegal devido à
exasperação da pena-base sem fundamentação concreta, baseada na quantidade e natureza da
droga apreendida e nos maus antecedentes.
2. O agravante sustenta a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial de
cumprimento da pena, alegando que a condenação teria se baseado em elementos informativos
do inquérito policial não confirmados em juízo, em desconformidade com o
do CPP e
art. 155
com a exigência de prova produzida sob contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há
preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não
habeas corpus
houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da
segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de tempo desde o trânsito em
julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54724299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fe54f68-8cdf-4cb1-ac11-39ef332f5a5d

Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do
quando há longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 155;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
851.309/MG,
15.12.2023; AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
981.876/MG,
16.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2fe54f68-8cdf-4cb1-ac11-39ef332f5a5d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060370 - RS (2025/0492502-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO SILVEIRA RIZZI (PRESO)
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando constrangimento ilegal devido à
exasperação da pena-base sem fundamentação concreta, baseada na quantidade e natureza da droga
apreendida e nos maus antecedentes.
2. O agravante sustenta a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial de
cumprimento da pena, alegando que a condenação teria se baseado em elementos informativos do
inquérito policial não confirmados em juízo, em desconformidade com o
do CPP e com a
art. 155
exigência de prova produzida sob contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão
temporal que impeça o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 749bd587-cdac-4386-8a75-0b03afa54fcb

4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve
habeas corpus
inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da
segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de tempo desde o trânsito em
julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
7. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações
habeas corpus
já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do
quando há longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 155;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 15.12.2023;
AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
MARCIO SILVEIRA RIZZI
decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 697-700).
habeas corpus
O agravante reitera as alegações iniciais formuladas no sentido da existência de
constrangimento ilegal decorrente da condenação que teria se apoiado em elementos informativos
do inquérito policial não confirmados em juízo, em desconformidade com o
do CPP e com
art. 155
a exigência de prova produzida sob contraditório.
Documento eletrônico VDA53816461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 749bd587-cdac-4386-8a75-0b03afa54fcb

Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja analisado o mérito do
, com a concessão da ordem.
writ
É o relatório.
VOTO
Não obstante os fundamentos recursais, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Como já afirmado na decisão agravada, após consulta realizada na página eletrônica do
Tribunal de origem, verifica-se que a condenação transitou em julgado em
razão pela
3/11/2025,
qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas
habeas corpus
pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da
competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I,
alínea "b", ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial
corpus
de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e
se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois
habeas corpus
não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53816461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 749bd587-cdac-4386-8a75-0b03afa54fcb

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para
art. 105,
processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal
para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em julgado da
8/8/2024.
16/2/2025,
condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes,
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que, com base no que foi apurado
nos autos o paciente praticou a conduta pela qual foi condenado (e-STJ, fls. 19-25), tendo
assinalado, inclusive, que o paciente foi preso na posse dos objetos furtados. Nesse contexto, rever
tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em
sede de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53816461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 749bd587-cdac-4386-8a75-0b03afa54fcb

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:45
Código de Controle do Documento: 749bd587-cdac-4386-8a75-0b03afa54fcb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.060.370 / RS
Número Registro: 2025/0492502-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50075971920204047102 50164699520258210027 50179673220208210027
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARIEL SANTOS CARDOSO
ADVOGADO
: ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCIO SILVEIRA RIZZI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO SILVEIRA RIZZI (PRESO)
ADVOGADO : ARIEL SANTOS CARDOSO - RS122051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54688270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 7f2e988f-d10d-4cf6-bd23-d40f95844160

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 7f2e988f-d10d-4cf6-bd23-d40f95844160